Tribunal: STF
Processo: RHC 169522
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.